Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. CHECAGEM DE ROTINA. APONTAMENTO CRIMINAL. ANTECEDENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Em sua apelação, o autor pede a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. Diz ter restado comprovado inexistir qualquer apontamento criminal em seu desfavor, conforme certidão criminal apresentada, cujo processo já foi objeto de arquivamento definitivo. Dessa forma, aduz ser a sua exclusão da plataforma conduta ilícita, configuradora do abuso do direito, notadamente por se tratar de ato discriminatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em verificar a suposta ilegalidade praticada pela ré, qual seja a rescisão contratual realizada de forma unilateral pela requerida, ante a existência de apontamento criminal, averiguado no regime de verificação periódica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).
4. Inicialmente, deve-se afirmar não ser possível sujeitar alguém à continuidade de um contrato, segundo o princípio da liberdade de contratar, positivado no artigo 421 do Código Civil. 4.1. Assim, nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos os quais justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.2. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.3. Precedente da Casa: “(...)8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida”. (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).
5. No caso dos autos, nota-se ter a ré agido dentro dos moldes pactuados no contrato e de acordo com os limites da função social do contrato. Na espécie, foi constatada a existência de processo criminal em face do autor, o qual evidencia a condenação como incurso nas sanções do art. 180, §3o, do Código Penal a uma pena de 01 mês de detenção. A guia de execução foi expedida em 20/04/2022 e arquivada em 16/05/2022. Ainda, há menção a uma outra condenação, embora não juntada aos autos a sentença ou certidão a qual a comprove. Ademais, o autor juntou apenas a certidão criminal de segunda instância. 5.1. O contrato celebrado entre as partes possibilita que a requerida realize “checagens de segurança de tempos em tempos” que o motorista poderá perder o acesso às suas “contas da uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do código da comunidade”. 5.2. Com efeito, foi oportunizada a juntada de certidão de objeto e pé, a qual o autor a enviou com informações insuficientes, tendo sido novamente solicitada a referida certidão pela empresa Uber. 5.3. Nessa perspectiva, o art. 11-B, da Lei 13.640/2018, o qual regulamenta o transporte privado remunerado, dispõe que um dos requisitos é apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, a fim de se habilitar para atuar como motorista.
6. As relações entre os motoristas de aplicativo e a respectiva sociedade empresária responsável pelo credenciamento do serviço devem ser interpretadas de maneira a privilegiar a rapidez das comunicações, ínsitas ao mundo digital, motivo pelo qual as notificações por meio eletrônico atendem ao exercício do contraditório no âmbito privado. 6.1. Deve-se destacar não constituir a empresa apelante, o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. 6.2. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, pois esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias as quais não se verificam no caso em tela. Assim, não há nulidade, porquanto o apelante possuía ciência da conduta a qual lhe era exigida, quando da assinatura do contrato. 6.3. Ademais, não se pode cogitar a possibilidade de indenização por alegados lucros cessantes, em razão da natureza da relação estabelecida entre as partes. O autor tinha a opção de se registrar em plataforma concorrente ou de se dedicar a qualquer outra atividade laboral, uma vez que não existia qualquer impossibilidade física ou jurídica imposta pela parte requerida. 6.4. Não havendo a configuração de ato ilícito decorrente do desligamento do autor da plataforma da ré, decorrente da rescisão contratual, inexiste responsabilidade civil que justifique o pleito de indenização por danos morais, os quais foram devidamente rejeitados pelo juiz singular. 6.5. Precedente desta Corte: “(...) 2.1. Diante dos princípios mencionados, não há como o Poder Judiciário impor que a empresa permaneça contratando os serviços do parceiro, quando não mais lhe interessa manter o motorista em sua plataforma. 3. Inexistindo ato ilícito, incabível a responsabilização da empresa e, via de consequência, inoportuno o ressarcimento por eventuais lucros cessantes e a compensação por danos morais. 4. Apelação desprovida. "(07196189120238070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 25/6/2024.).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, verba cuja exigibilidade deve ser suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido. Tese de julgamento: “É válida a rescisão contratual unilateral de motorista vinculado à Uber, em razão de antecedente criminal constatado, em regime de verificação periódica”.
Dispositivos relevantes citados: art. 11-B, da Lei 13.640/2018
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07196189120238070007, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 25/6/2024; TJDFT, Apelação 07196189120238070007, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 25/6/2024.